Tribunal: TJDFT
Processo: 0007727-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ORIGINÁRIO. MÁ-FÉ DA ATUAL PORTADORA DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOPONIBILIDADE A TERCEIRO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos à execução de cheque sustado julgados improcedentes. 1.1. Na apelação, a embargante suscita preliminares de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial. No mérito, reitera a tese de inaptidão do título para embasar a execução em função de nulidades do negócio jurídico de origem.
2. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. A apelante alega que o juízo sentenciante considerou a possibilidade de analisar o título cambiário sem atentar-se para nulidades do negócio jurídico de origem. Defende seja levada em consideração a ausência de documentos que comprovem os termos do negócio primitivo. 2.2. É sabido que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, que possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). 2.3. No caso, o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, formulado sob a única alegação da “necessidade de comprovação da causa debendi do cheque”, foi devidamente fundamentado pelo julgador, o qual entendeu por inútil a discussão sobre o negócio jurídico que originou o título executivo. 2.4. Ademais, a recorrente se limitou a questionar o indeferimento da prova, sem declinar claramente qual prejuízo sofrido, o que torna incabível o reconhecimento da nulidade.
3. Rejeição da preliminar de inépcia da inicial. 3.1. A recorrente afirma que a ação executória não foi instruída com o negócio jurídico originário do cheque ou de documento que demonstre a essência da dívida. 3.2. No caso, a ação de execução não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, §1o, CPC. 3.3. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei no 7.357/1985, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, motivo pelo qual, quanto à última característica, não se exige, em regra, para a sua execução, a demonstração da causa debendi. 3.4. Cabe, todavia, a relativização deste atributo, desde que o título não tenha circulado. Este não é o caso dos autos. O título em questão circulou, sendo a exequente a atual portadora da cártula. 3.5. Sem assim, eventual nulidade do negócio de origem não possui aptidão de macular a validade da presente execução, do que se extrai a inexistência de ônus da exequente em explicitar a causa debendi do cheque a fim de perseguir a satisfação do seu crédito em juízo. 3.6. Na verdade, para afastar o dever de pagar, incumbia à executada provar a má-fé da portadora do título ao adquiri-lo, consistente na finalidade de prejudicar o devedor, o que não ocorreu na hipótese em tela.
4. É sabido que o cheque submete-se ao princípio cambiário da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. 4.1. Segundo o §1o do art. 17 da Lei no 7.357/85, para impedir que o título circule, a recorrente deveria ter aposto no anverso da cártula a cláusula “não à ordem”. Além disso, a sustação de cheque junto à instituição financeira não elide a responsabilidade pelo pagamento do título emitido. 4.2. Assim, como forma de garantir a segurança e a estabilidade das relações comerciais, a discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida somente se configurada a má-fé do possuidor do título. 4.3. No caso dos autos, contudo, a devedora não demonstrou que a exequente tomou ciência de eventual vício do negócio jurídico firmado ou adquiriu a cártula de má-fé. 4.4. A recorrente sequer indica especificamente quais seriam os defeitos que alega macular o negócio originário, limitando-se a fazer afirmativas genéricas e desprovidas de qualquer elemento de prova. 4.5. Desse modo, não demonstrada a má-fé da adquirente, tem-se que a exequente é possuidora de boa-fé e exercita um direito próprio, razão pela qual suposta invalidade da relação contratual com o credor original é inoperante em relação à credora atual.
5. Apelação improvida.